Tribunal: TJES
Processo: 5007732-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007732-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONATAS BRITO MUNIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PRELIMINAR -
PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DA FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO FALTA DE NATUREZA MÉDIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento sedimentado pelo excelso STF, o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar a ser adotado é o menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal. Assim, considerando que a falta grave, imputada ao agravante, foi cometida em 17.09.2019, e a decisão que a homologou foi proferida em 17.03.2021, forçoso reconhecer que não transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição. Preliminar Rejeitada.
2. Restou evidente pelas provas, que o agravante praticou falta grave, ao praticar vias de fato contra o detento FABIANO, não tendo a defesa provado a legítima defesa dentro dos autos do PAD, sendo inviável o acolhimento da pretensão absolutória também por serem suficientes as provas e ainda que assim não fosse, a análise meritória de procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave é de competência do Diretor da respectiva unidade prisional na qual se encontre acautelado o reeducando, não sendo oportunizado à autoridade judiciária imiscuir-se em tal exame .
3. Impossível atender ao pleito de desclassificação da falta de natureza grave para média, uma vez que a conduta do agravante, de maneira clara, constitui falta grave, não devendo ser reformada a decisão que, corretamente, reconheceu a falta disciplinar e determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena.
4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007732-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JONATAS BRITO MUNIZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de
JONATAS BRITO MUNIZ
, face decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que, no bojo da guia de execução criminal nº 0011683-07.2016.8.08.0024
(Id. 3164424, mov.
67.1
),
reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave, relativa à inobservância do dever previsto nos arts. 50, inc. VI
1
, na forma do 39, inc. II
2
, ambos da Lei de Execução Penal, e determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena.

A defesa requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da
prescrição da falta grave
, observando o prazo de 12 (doze) meses, nos termos do art. 112, § 7º, da LEP c/c art. 83, III, b, do CP.

No mérito, requer, em síntese, a absolvição, ao argumento de que o agravado agiu em legítima defesa. Aduz, ainda, que, nos autos, não há provas, concretas e suficientes, para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da falta grave para a falta média
(Id.
3164424
, mov.
96.1
).

Há preliminares, que passo a examinar.

Quanto ao pedido de reconhecimento da
prescrição da falta grave
, observando o prazo de 12 (doze) meses, nos termos do art. 112, § 7º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), c/c art. 83, III, b, do CP, vejo que não merece acolhimento, já que os referidos dispositivos tratam de requisitos para o Livramento Condicional, não sendo norte para cálculo prescricional.

Ademais, conforme entendimento sedimentado pelo excelso
STF
, o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar, a ser adotado, é o menor prazo prescricional, previsto no art. 109 do Código Penal. Assim, considerando que a falta grave imputada ao agravante foi cometida em 17.09.2019 e a decisão que a homologou foi proferida em 17.03.2021, forçoso reconhecer que não transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição.

Ainda nesse sentido, cito Precedente o
STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRAZO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lein. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 729.853; Proc.2022/0076093-7; MG;
Rel. Min. Messod Azulay Neto
;
Julgado em 08/08/2023
Julgado em 08/08/2023; DJE 15/08/2023)

Firmado em tais razões,
REJEITO
A PRELIMINAR.

Não havendo mais preliminares, passo ao enfrentamento do mérito.

A defensoria se insurge pela
absolvição
, alegando o que o agravado não praticou qualquer falta grave, tendo apenas agido em legítima defesa, após ser agredido pelo interno FABIANO CORREA DOS SANTOS.

Contudo, o que se depreende dos autos do PAD, das declarações dos agentes penitenciários, e do detento Fabiano, que afirma que estava deitado quando o agravante iniciou as agressões, contrariando as alegações da defesa.

Além disso, verifico que o próprio laudo aponta que JONATAS levou 03 (três) mordidas no braço, o que também contraria a tese de que as agressões teriam sido iniciadas pelo outro detento, sendo lógico que o braço do agravante estaria próxima à boca de FABIANO, possivelmente numa circunstância de imobilização.

Todavia, uma pessoa determinada em agredir alguém dificilmente o fará com mordidas no braço, sendo mais coerente o desferir de socos, chutes e golpes que o mantenham a uma distância de segurança do seu alvo.

Embora o agravante, quando ouvido no curso da audiência de justificação, tenha afirmado que Fabiano iniciou as agressões e escorregou na cela, vindo a quebrar o dente, verifico que a justificativa do agravante não foi acolhida pelo Diretor da Unidade Prisional, no PAD instaurado em seu desfavor, tendo tal decisão sido mantida pelo Juízo a quo após audiência de justificação.

No mais a versão dada pelo agravante não encontra respaldo em qualquer prova, bem como a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a excludente de ilicitude, ficando devidamente comprovado que esta tese não ultrapassa mero expediente defensivo.

Se não bastasse, como muito bem salientou sabiamente o nobre Procurador de Justiça, “ainda que assim não fosse, a análise meritória de procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave é de competência do Diretor da respectiva unidade prisional na qual se encontre acautelado o reeducando, não sendo oportunizado à autoridade judiciária imiscuir-se em tal exame”.

Neste norte tem se pautado as decisões de nossos Tribunais:

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PAD. ALEGADA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE CONSISTENTE NA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.INCURSÃO NO MÉRITO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE JUDICIALRESTRITA À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. A competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo"(Agravo de Execução Penal n. 0001551-82.2018.8.24.0020, de Criciúma,
Rel. Des. Sérgio Rizelo, julgado em 24/004/2018
).

Quanto ao pleito de
desclassificação da falta de natureza grave para média
, entendo que igualmente não merece prosperar, visto que, a conduta do agravante, de maneira clara, constitui falta grave, não não devendo ser reformada a decisão que, corretamente, reconheceu a falta disciplinar e determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id. 6982360),
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal.

É como voto.

1
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...)

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

2
Art. 39. Constituem deveres do condenado: (...)

II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.